Tribunal: STF
Processo: Rcl 654
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Atribuição de efeito suspensivo a recurso
   extraordinário não admitido na origem. Suspensão conseqüente de
   execução de acórdão que concedeu mandado de segurança.
   Inadmissibilidade. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses do
   art. 102, inc. I, alínea l, da CF, e do art. 13 da Lei nº
   8.038/90. Impropriedade da via eleita. Seguimento negado à
   reclamação. Agravo improvido. Precedentes. A reclamação não pode
   ser usada como sucedâneo de recurso, nem de ação rescisória, de
   modo que não serve para outorga de efeito suspensivo a recurso
   extraordinário.